Tribunal: TJDFT
Processo: 0710267-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0710267-27.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ALBERTO RIBEIRO DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o pedido do recorrente de intimação do Ministério Público, bem como a aplicabilidade dos Princípios do contraditório, ampla defesa e o de Cooperação, enviem-se os autos ao Ministério Público para manifestação sobre seu interesse no feito. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador